Tribunal: TJMT
Processo: 1006471-37.2022.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006471-37.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS DOS SANTOS COLOMBO - CPF: 064.466.151-83 (RECORRIDO), SELMA BENEDITA DOS SANTOS - CPF: 689.119.471-72 (ASSISTENTE), WILLIAM APARECIDO DA COSTA PEREIRA - CPF: 984.237.031-34 (ASSISTENTE), ELINO PEREIRA DA SILVA RAMOS - CPF: 460.453.681-34 (VÍTIMA), JOSE CARLOS PEREIRA JUNIOR - CPF: 061.136.101-95 (ASSISTENTE), MARCOS BENEDITO LEITE DE SA - CPF: 502.743.091-49 (ASSISTENTE), LAURO REIS PEREIRA DE MORAES E SILVA - CPF: 935.495.471-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCOS VINICIUS DOS SANTOS COLOMBO - CPF: 064.466.151-83 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU
O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E, DE OUTRO LADO,
DESPROVEU
O RECURSO DO RÉU.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – 1. INSURGÊNCIA MINISTERIAL ALMEJANDO A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – PERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE TORNAM MINIMAMENTE PLAUSÍVEL A TESE ACUSATÓRIA, SENDO SUA ANÁLISE EXAURIENTE DE COMPETÊNCIA DOS JURADOS
–

MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONSTATADA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 02 TCCR/TJMT – 2. PEDIDO DEFENSIVO DE DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO – PROVAS SUFICIENTES DA PROVÁVEL EXISTÊNCIA DE FUTILIDADE NA MOTIVAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – SUBMISSÃO AO CRIVO CONSELHO DE SENTENÇA
–
PREQUESTIONAMENTO
–

RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, E DESPROVIDO O
STRICTO SENSU
DEFENSIVO.

1. A existência de um lastro mínimo de plausibilidade sobre a possibilidade de incidência da qualificadora referente ao meio cruel –
in casu
, o desferimento de 21 (vinte e um) golpes de duas armas brancas em regiões vitais da vítima, impõe a previsão da majorante na decisão de pronúncia e sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

2. Da mesma forma, impede-se o decote do tipo penal derivado pertinente à motivação fútil quando existe lastro probatório mínimo indicador de sua provável ocorrência na hipótese dos autos, de modo que, não sendo manifestamente improcedente, deve ser mantida a qualificadora a fim de ser analisada pelo órgão constitucional competente, que é o Júri Popular, consoante entendimento materializado no Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR/TJMT.

3. Ficam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias debatidas nas razões recursais, e, portanto, prequestionados.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS COLOMBO

RECORRIDO(S):

MARCOS VINICIUS DOS SANTOS COLOMBO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos pelo i. representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo réu
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS COLOMBO
, em face da r. decisão registrada no ID 218808023, proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o
1006471-37.2022.811.0042
, que
afastou a incidência da qualificadora referente ao meio cruel
e o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, inciso II [motivo fútil], do Código Penal
,
a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 218808030, o
Parquet
pugna pela reforma da pronúncia, a fim de ver
reconhecida a
qualificadora atinente ao meio cruel
, firme na arguição de que, contrariamente ao entendido pelo d. Juízo
a quo
, a quantidade exacerbada de golpes desferidos em regiões vitais do ofendido
“demonstram a intenção do recorrido em aumentar o sofrimento da vítima” sic
.

Por sua vez, o réu
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS COLOMBO
, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, apresentou
sua irresignação no ID 218808037, pleiteando o
decote da qualificadora referente ao motivo fútil
, por reputá-la manifestamente improcedente. Ao final,
prequestiona
a matéria impugnada.

As contrarrazões defensivas são vistas no ID 218808038, ao passo que as ministeriais foram juntadas no ID 218808040, por meio das quais as partes se manifestaram, reciprocamente, pelo desprovimento dos recursos da parte adversa.

Em juízo de retratação lançado no ID 218808041, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 190508697, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo e pelo
provimento
do pleito ministerial.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a i. Defensoria
Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 218808031 e ID 218808035), foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos recursos manejados pelas partes, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da prefacial acusatória (ID 218807912 - Pág. 1/3) que, no dia
22 de abril de 2022
, por volta das 20h00min, na residência particular situada na Avenida Senador Metello, n.o 660, Bairro Porto, nesta Capital, o recorrente
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS COLOMBO
, imbuído de
animus necandi
, por
motivo fútil
e com
emprego de meio cruel
, matou
Elino Pereira da Silva Ramos
, desferindo-lhe inúmeros golpes de arma branca.

Por tais fatos, o réu foi denunciado, contudo, viu-se
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, inciso II (motivo fútil), do CP
, sendo excluída a qualificadora atinente ao meio cruel.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito dos recursos.

1.

DA IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
:

Em suas razões de inconformismo, o i. representante do Ministério Público vindica tão somente o
reconhecimento da qualificadora atinente ao meio cruel
, porquanto entende que a quantidade de golpes desferidos em regiões vitais do ofendido deixa evidente a intenção do réu em causar-lhe excessivo sofrimento.

E
tem razão
o
Parquet
.

Como cediço, é do Júri a competência para decidir se incidem, ou não, no caso concreto, as qualificadoras descritas na exordial acusatória, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando
flagrantemente alheios às provas dos autos
.

Essa é a orientação desta e. Corte de Justiça, a teor do
Enunciado Orientativo n.o 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

In casu
, a exclusão da qualificadora do
meio cruel
lastreou-se no seguinte fundamento:

“Relativamente às qualificadoras descritas na exordial acusatória ... constato assistir razão à ilustre defesa, ao pugnar pelo afastamento daquela relativa ao meio cruel, porque, efetivamente, improcedente, uma vez que os golpes de faca,
de per si
, não são suficientes para concluir que as lesões infligidas impuseram um sofrimento desnecessário à vítima.” sic
ID 218808023.

E o estandarte ministerial consiste, em síntese, no entendimento de que o conjunto probatório angariado nos autos aponta que o crime de homicídio fora executado com emprego de
meio cruel
, consistente no desferimento de 21 (vinte e um) golpes com duas facas distintas, sendo uma de corte serrilhado e outra de lâmina lisa; de modo que eventual dúvida existente sobre tal questão há de ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Com efeito, no caso dos autos, quanto ao tipo penal derivado previsto no
art. 121, §2o, inc. III, do CP
, verifica-se que foi imputado na denúncia (ID 218807912) porquanto a morte do ofendido teria sido foi provocada com crueldade e extrema agressividade, mediante
mais de 20 (vinte) golpes
nas regiões do pescoço e tórax, provocados por duas facas distintas, o que teria lhe proporcionado intenso e desnecessário sofrimento físico, sendo tais golpes a causa direta do óbito.

E nesse sentido, descrevendo a possível dinâmica dos fatos, consta dos autos os relatórios elaborados pela Polícia Judiciária Civil (ID 218807903 - Pág. 63/69 e 72/75), o relato judicial de um dos policiais civis que atuou na investigação dos fatos (ID 218807975), e o próprio laudo de necrópsia e respectivo mapa topográfico, no bojo do qual consta a informação de que a morte de
Elino Pereira da Silva Ramos
foi violenta
“ocasionada por múltiplas perfurações por ama branca em regiões nobre da vítima que ocasionaram o óbito no local do fato”
.

Não se descura, outrossim, que no mencionado laudo, foi atestado pelo médio legista que
“a vítima recebeu 21 (vinte e uma) facadas, muitas em topografias próximas, e que o agressor quis aumentar o sofrimento da vítima pela multiplicidade dos golpes, de maneira cruel”
(ID 218807985 – Pág. 12); o que, a meu ver, na contramão do que entendeu a d. autoridade judiciária, evidencia uma maior crueldade do réu ao perpetrar o crime doloso contra a vida e justifica a submissão do tipo penal derivado ao crivo dos senhores jurados.

Isso porque, como já dito,
havendo
indícios mínimos
da possibilidade de incidência da qualificadora no caso
in concreto
, não é admissível a subtração da análise dessa circunstância legal do juízo competente, vigorando, assim a previsão constitucional
, incumbindo aos jurados interpretar os elementos probatórios com razoabilidade, e qualificarem ou não como cruel o meio de execução do delito.

Portanto, se minimamente plausível a possibilidade de o desferimento
de mais de 20 (vinte) golpes de arma branca ter provocado
intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental à vítima,
deve a efetiva incidência da majorante ser discutida pelo Consleho de Sentença do Júri Popular
; afinal, o reconhecimento da qualificadora na decisão de pronúncia configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-la em Plenário, não importando em prévia condenação.

Tal posicionamento, aliás, coaduna com a orientação adotada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. INDÍCIOS MÍNIMOS. REVOLVIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. [...] 3.
A decisão está em harmonia com o entendimento deste Superior Tribunal, que entende "que a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' [...], não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri
" (HC n. 456.093/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 29/8/2018).

[...] 7 . Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.250.327/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023). Destaquei.

Via de consequência,
acolho o pleito ministerial
para o fim de inserir na decisão de pronúncia a
qualificadora do meio crue
l outrora afastada e submeter a análise meritória acerca desta circunstância ao Conselho de Sentença.

2.

DO RECURSO DEFENSIVO:

Por sua vez,
não prospera
a pretensão defensiva de decote do tipo penal derivado descrito no art. 121, §2o, inciso II, do CP.

Consoante já aquilatado, a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-lo à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Na hipótese, verifico que o
motivo fútil
foi imputado

na preambular acusatória
e, conquanto a fundamentação adotada nas razões de decidir não seja de todo exemplar, o d. magistrado singular, ainda que de maneira sucinta,
consignou a presença de indícios suficientes acerca da
possível
ocorrência do tipo penal derivado
, ressaltando, nesse desiderato, a probabilidade de que o crime tenha sido precedido por uma breve discussão entre a vítima e seu algoz.

Ademais, embora em nítida tentativa de se esquivar de eventual responsabilização criminal, não se descura que, ao fim e ao cabo, o próprio réu confirmou - tanto na Delegacia (ID 218807914 - Pág. 14/17), quanto em juízo (ID
218807975
) - a ocorrência de um ligeiro desentendimento pouco antes do fato criminoso.

Com efeito, extrai-se dos depoimentos mencionados alhures que o recorrente ponderou ter passado a tarde ingerindo bebidas alcoólicas na companhia da vítima, destacando que
o entrevero se iniciou após
Elino
tê-lo seguido até o banheiro e insistido para que ambos mantivessem relação sexual, motivando uma acalorada discussão, que culminou na morte do ofendido
.

Portanto, vê-se que os elementos probatórios angariados aos autos demonstram ser
possível
que o homicídio tenha sido perpetrado em decorrência de prévia discussão ocorrida entre o ora recorrente e a vítima
Elino
, bem assim, que
provavelmente
, todo o entrevero se iniciou porque
MARCOS VINICIUS
desaprovou a tentativa da vítima de convencê-lo a manter consigo relação sexual; a impedir que seja, de pronto, reconhecida a improcedência da qualificadora do motivo fútil.

Assim,
a análise exauriente quanto à efetiva presença da mencionada qualificadora compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora, conservando-a nos exatos termos consignados na r. sentença de pronúncia.

3.

Do prequestionamento
:

A título de prequestionamento, destaco que,
“(...) Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”.
(TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJe 05/02/2021).

Logo, verifico que toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionada.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
a fim de
incluir na decisão de pronúncia a qualificadora do meio cruel
, prevista no inc. III do § 2o do art. 121 do CP; ao passo que
NEGO PROVIMENTO
ao
strictu sensu
interposto pelo réu
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS COLOMBO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024